Tribunal: TJBA
Processo: 0009559-87.2014.8.05.0191
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2023-02-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0009559-87.2014.8.05.0191

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: AUDETINO GOMES DA CRUZ

Advogado(s)
:
ILKA MOREIRA DE OLIVEIRA, THIAGO MORAIS DUARTE MIRANDA

APELADO: FUNDAÇÃO CHESF DE ASSISTENCIA E SEGURIDADE SOCIAL - FACHESF

Advogado(s)
:
MATHEUS MENDES CORDEIRO, ERIC MORAES DE CASTRO E SILVA, ECA KATTERINE DE BARROS E SILVA ALMEIDA

EMENTA

Apelação Cível. Ação indenizatória. Autor alega ser beneficiário de plano de previdência suplementar operado pela FUNDAÇÃO CHESF DE ASSISTÊNCIA E SEGURIDADE SOCIAL - FASCHESF. Em sua inicial alega estar recebendo valores a menor, tanto em virtude do fato de que deveria estar recebendo verba a título de complementação - e não suplementação, bem como por haver incorreção na base de cálculo e na forma de atualização. Sentença julgou pedidos autorais improcedentes, uma vez que o cálculo do benefício foi realizado em conformidade com as diretrizes
do estatuto próprio
. Recurso de apelação no qual alega que um dos valores que integra a base de cálculo - denominado "salário de participação" - deveria, conforme disposições do estatuto, ser acrescido de juros e correção conforme as ORTN. Preliminar de ausência de dialeticidade recursal afastada, uma vez que a tese da incorreção da base de cálculo para fixação do benefício foi abordada pela sentença, não havendo falar-se em ausência de impugnação específica aos termos da decisão. Quanto ao mérito, a leitura do estatuto revela que
o item invocado pelo apelante para fundamentar sua tese determina
o acréscimo de juros e correção monetária tão somente sobre o montante pago pelo beneficiário a título de joias ou contribuição para o plano de custeio. O "salário de participação", por sua vez, é formado pelo produto entre as parcelas remuneratórias pagas ao beneficiário e o Índice de Gratificações C
o
ncentradas (IGC). Assim, não há como se aplicar a incidência de juros e correção monetária sobre o salário participação, uma vez que ele é composto pelos valores recebidos a título de remuneração, e não aqueles pagos à guisa de joias ou contribuição para o plano de custeio. Entendimento em sentido diverso implicaria na concessão de vantagem única para o beneficiário, à míngua de previsão estatutária e em potencial prejuízo aos demais beneficiários, entendimento que é contrário ao firmado pelo STJ no Tema nº 736. Apelo improvido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação Cível nº

0009559-87.2014.8.05.0191
, em que figura como apelante
AUDETINO GOMES DA CRUZ.

ACORDAM

os Desembargadores integrantes da 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
negar
provimento à apelação de AUDETINO GOMES DA CRUZ
.